Tribunal: TJDFT
Processo: 0726554-82.2025.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0726554-82.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SONIA FERNANDES CAZE APELADO: NU PAGAMENTOS S.A. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. O aventado pela apelante Sônia Fernandes Cazé, através da derradeira petição que agitara[1], não pode ser acolhido. É que, indeferida a inicial, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, sob o prisma da ilegitimidade passiva do NU Pagamentos S/A , diante da ausência de nexo de causalidade entre a fraude perpetrada por terceiro e a conduta dos meios de pagamento oferecidos pela acionada, e tendo sido interposta apelação[2], recurso cabível para reformar o decidido, ressoa impassível a integração ao polo passivo da lide da empresa Picpay Instituição de Pagamento S.A. Ora, a composição passiva restara delimitada no momento da formulação da ação, não sendo passível de ser alterada em grau recursal após a edição de provimento terminativo, editado justamente com os contornos subjetivos estabelecidos. Em sendo assim, indefiro a ampliação subjetiva almejada. Aguarde-se o julgamento do apelo. I. Brasília-DF, 31 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição de ID 73506052, fls. 136/138. [2] - Apelação de ID 73506047, fls. 101/114.